Tribunal: TCU
Processo: 019.755/2025-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Ato de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que cuidam do ato de pensão instituída em benefício de Rinaldo Rafael do Carmo, emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social e submetido a este Tribunal para registro, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, nos termos dos arts. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 260, §1o, e 262, caput e §2o, do RITCU, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. negar registro ao ato de pensão instituída em benefício de Rinaldo Rafael do Carmo; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelo interessado, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social que, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.3.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes da rubrica impugnada; e 9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta decisão ao interessado, no prazo de 15 (quinze) dias, e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente em caso de não provimento; 9.3.3. envie a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, documentos comprobatórios de que o interessado esteja informado da presente deliberação; 9.3.4. convoque Rinaldo Rafael do Carmo, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência desta decisão, para que escolha entre o recebimento da parcela opção e o da parcela de quintos; no caso de omissão, suprima a rubrica de menor valor: 9.3.4.1. após a indicação pelo beneficiário, no prazo de 30 (trinta) dias, cadastre novo ato de concessão de pensão, submetendo-o a esta Corte de Contas por meio do sistema e-Pessoal. 9.4. dar ciência à Diretoria de Benefícios e Relacionamentos com o Cidadão, do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), para fins de aplicação do art. 24, §2o, da Emenda Constitucional 103/2019, de que o interessado acumula benefício de pensão do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (Instituto Nacional do Seguro Social) com outro, da previdência do Regime Geral de Previdência Social - RGPS. 9.5. informar o conteúdo desta deliberação ao Instituto Nacional do Seguro Social.